Tribunal: TJPA
Processo: 0808546-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808546-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808546-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10400032) HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3341

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id.10400032), interposto pela requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id.10400032), nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE, que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão recorrida que determinou o fornecimento do sistema/sensor, nominado de GLICOSÍMETRO INTERSTICIAL, através de adesivo (FREESTYLE LIBRE), uma vez, que o caso em tela, se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol que possa igualmente, ser realizado conforme prescritos pelo médico assistente.

Portanto, colocando-me de inteiro acordo com a decisão proferida pelo juízo de 1º Grau, decidi monocráticamente pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que o autor HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ, com 27 anos de idade, nasceu prematuro e, por consequência, teve paralisia cerebral, afetando a sua parte motora, em ambos os pés, conforme laudo que atestou a patologia de CID-G80, e PCD, (pessoa com deficiência).

Com efeito, tem dificuldade para caminhar, desde os primeiros passos. Além disso, é portador de Diabetes Mellitus1 desde os 4 anos (diabetes de melittus tipo 1 CID – 10 / E- 10), doença crônica autoimune.

Por recomendação e indicação médica, solicitou à UNIMED Belém, o fornecimento do sistema usado para a verificação frequente, da sua glicemia, sendo o referido sistema/sensor, nominado de GLICOSÍMETRO INTERSTICIAL, através de adesivo (FREESTYLE LIBRE).

Para tanto, juntou vários documentos, como receitas, fotografias, alta do Hospital Porto Dias, onde esteve internado e submetido a uma cirurgia além do Laudo Médico, assinado pela Médica Endocrinologista, Danielle Oliveira, CRM-PA nº. 8575, que indicou ao paciente autor/agravado, justamente o uso do adesivo (FREESTYLE LIBRE). Entretanto, obteve resposta negativa da operadora, UNIMED Belém, sob o argumento de que não há previsão contratual e não consta no Rol da ANS.

Em virtude da recalcitrância do Plano de Saúde, ingressou em juízo pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela especifica da obrigação de fazer, com o desiderato de compelir a requerida, a fornecer o sensor (adesivo - FREESTYLE LIBRE).

Diante da decisão interlocutória de 1º Grau, desfavorável aos seus interesses, a empresa demandada UNIMED Belém,
agravou.

Em decisão monocrática de minha lavra, o recurso
foi desprovido
, com fundamento na farta a jurisprudência deste Eg. Corte, e de outro Tribunais Pátrios.

Não satisfeita, a empresa requerida/agravante, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id.10400032), visando a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo conforme se observa:

“
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA DA RN 465/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS
.”

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, sustentou que a questão controvertida ao longo do tempo, referente a taxatividade da natureza do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde expedida pela ANS, não mais existe, haja vista, que o Colegiado do STJ, já decidiu que o ROL da ASNS é taxativo.

Com o objetivo de respaldar a sua afirmativa, citou legislação federal referente a matéria em apreço, para em seguida, ratificar os seus argumentos de que o aparelho requerido pela parte adversa, “FREESTYLE LIBRE e LEITOR”, não consta no rol de procedimentos definidos pela ANS e nem previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Finalizou, pugnando pelo provimento do AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Por sua vez, o agravado, ao
contrarrazoar
o presente recurso (Id.11040223), afirmou não ser preciso qualquer esforço para perceber que recurso de agravo interno, não faz contraposição à decisão monocrática hostilizada.

Sustentou que o ROL de procedimentos definidos pela ANS é taxativo, porém cabe as exceções elencadas nos Resps. dos recentes julgamentos do STJ, sendo desnecessário aqui transcrevê-los, porém é relevante mencionar que o caso em tela cabe nas exceções, de forma que comporta o deferimento que lhes foi conferido em sede de Tutela de Urgência pelo juízo a quo, e que fez parte integrante da decisão prolatada por este Desembargador Relator, fundamentada no conjunto probatório disponível nos autos. Portanto, não há que se falar em reforma do
decisum
ora recorrido.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808546-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10400032) HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3341

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id.10400032), interposto pela requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id.10400032), nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE, que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão recorrida que determinou o fornecimento do sistema/sensor, nominado de GLICOSÍMETRO INTERSTICIAL, através de adesivo (FREESTYLE LIBRE), uma vez, que o caso em tela, se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol que possa igualmente, ser realizado conforme prescritos pelo médico assistente.

Portanto, colocando-me de inteiro acordo com a decisão proferida pelo juízo de 1º Grau, decidi monocráticamente pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

OS FATOS:

Em síntese, consta dos autos, que o autor HENRIQUE MATHEUS GONZAGA MARIZ, com 27 anos de idade, nasceu prematuro e, por consequência, teve paralisia cerebral, afetando a sua parte motora, em ambos os pés, conforme laudo que atestou a patologia de CID-G80, e PCD, (pessoa com deficiência).

Com efeito, tem dificuldade para caminhar, desde os primeiros passos. Além disso, é portador de Diabetes Mellitus1 desde os 4 anos (diabetes de melittus tipo 1 CID – 10 / E- 10), doença crônica autoimune.

Por recomendação e indicação médica, solicitou à UNIMED Belém, o fornecimento do sistema usado para a verificação frequente, da sua glicemia, sendo o referido sistema/sensor, nominado de GLICOSÍMETRO INTERSTICIAL, através de adesivo (FREESTYLE LIBRE).

Para tanto, juntou vários documentos, como receitas, fotografias, alta do Hospital Porto Dias, onde esteve internado e submetido a uma cirurgia além do Laudo Médico, assinado pela Médica Endocrinologista, Danielle Oliveira, CRM-PA nº. 8575, que indicou ao paciente autor/agravado, justamente o uso do adesivo (FREESTYLE LIBRE). Entretanto, obteve resposta negativa da operadora, UNIMED Belém, sob o argumento de que não há previsão contratual e não consta no Rol da ANS.

Em virtude da recalcitrância do Plano de Saúde, ingressou em juízo pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela especifica da obrigação de fazer, com o desiderato de compelir a requerida, a fornecer o sensor (adesivo - FREESTYLE LIBRE).

Diante da decisão interlocutória de 1º Grau, desfavorável aos seus interesses, a empresa demandada UNIMED Belém,
agravou.

Em decisão monocrática de minha lavra, o recurso
foi desprovido
, com fundamento na farta a jurisprudência deste Eg. Corte, e de outro Tribunais Pátrios.

Não satisfeita, a empresa requerida/agravante, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id.10400032), visando a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reeditando em suas extensas razões, os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem ostentar nada de novo conforme se observa:

“
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA DA RN 465/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS
.”

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, sustentou que a questão controvertida ao longo do tempo, referente a taxatividade da natureza do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde expedida pela ANS, não mais existe, haja vista, que o Colegiado do STJ, já decidiu que o ROL da ASNS é taxativo.

Com o objetivo de respaldar a sua afirmativa, citou legislação federal referente a matéria em apreço, para em seguida, ratificar os seus argumentos de que o aparelho requerido pela parte adversa, “FREESTYLE LIBRE e LEITOR”, não consta no rol de procedimentos definidos pela ANS e nem previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Finalizou, pugnando pelo provimento do AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Por sua vez, o agravado, ao
contrarrazoar
o presente recurso (Id.11040223), afirmou não ser preciso qualquer esforço para perceber que recurso de agravo interno, não faz contraposição à decisão monocrática hostilizada.

Sustentou que o ROL de procedimentos definidos pela ANS é taxativo, porém cabe as exceções elencadas nos Resps. dos recentes julgamentos do STJ, sendo desnecessário aqui transcrevê-los, porém é relevante mencionar que o caso em tela cabe nas exceções, de forma que comporta o deferimento que lhes foi conferido em sede de Tutela de Urgência pelo juízo a quo, e que fez parte integrante da decisão prolatada por este Desembargador Relator, fundamentada no conjunto probatório disponível nos autos. Portanto, não há que se falar em reforma do
decisum
ora recorrido.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

Belém (PA), de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso a operadora de plano de saúde manteve os argumentos já expostos no pleito de efeito suspensivo à apelação alegando, em síntese, que o aparelho requerido pela parte adversa, “FREESTYLE LIBRE e LEITOR”, não consta no ROL de procedimentos definidos pela ANS e nem previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Com efeito, a negativa do fornecimento do tratamento indicado à apelada, sob o argumento de ausência de previsão contratual é considerado cláusula nitidamente abusiva, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

Como tenho sistematicamente dito, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos.

Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo que o caso em análise, se encaixa em uma das exceções dos RESPs aqui mencionados, considerando a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela apelada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

Em que pesem os argumentos expendidos no presente recurso de agravo interno, e o esforço com que o douto patrono da empresa agravante defende os interesses de sua constituinte, entendo que o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e bem fundamentada, decisão com a qual concordo.

Cabe ponderar ainda, que segundo a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

Por outro lado, convém pontuar que o CDC, por sua vez, conferiu aos usuários de plano de saúde maior guarida e mecanismos de defesa, notadamente no que diz respeito aos abusos cometidos pelas empresas prestadoras de serviços.

Sob tal enfoque, vale também notar, que a hipótese dos autos trata do denominado “contrato de adesão”, em que a parte aderente não tem a possibilidade de modificar qualquer das cláusulas estipuladas, cabendo-lhe, tão somente, aderir ao instrumento como um todo, o que coloca o contratante em situação de inferioridade perante a empresa contratada.

Acrescento ainda, que nesse passo, repito, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Como se vê, o AGRAVO INTERNO não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do presente recurso.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023